Tribunal: TJDFT
Processo: 0728385-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728385-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: STENIO VICTOR XIMENES BOMFIM AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de STÊNIO VICTOR XIMENES BOMFIM, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva, bem como rejeitou o pedido de relaxamento e de nova designação de audiência de custódia (IDs 242603107 e 242611700, dos autos originários). Na peça inicial (ID 73929701), a impetrante sustenta o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar. Narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11/7/2025. Acrescenta que, desde a fase inquisitorial, a Defesa encontrava-se devidamente habilitada, conforme demonstram os documentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante. Assevera que, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a audiência de custódia do paciente foi realizada no dia 12/7/2025, sem a presença da defesa técnica. Afirma que não houve intimação ou comunicação formal à Defesa a respeito da realização da audiência de custódia, em desrespeito ao disposto no artigo 8o, da Resolução no 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça. Destaca que A certidão de designação ID 242602454 – designa a audiência para ás 09:00 do dia 12/07/2025 porém ela é feita ás 12:25. Salienta que os autos versam sobre dois custodiados — STÊNIO VICTOR XIMENES BOMFIM e LUCAS CORREIA DA SILVA —, sendo absolutamente incompreensível e injustificável o fato de a audiência de custódia ter sido realizada apenas em relação ao primeiro. Esclarece que a presença da defesa técnica na audiência de custódia era imprescindível, pois seria apresentada ao Juízo a situação do grave quadro de saúde dos genitores do paciente. Discorre sobre a gravidade da situação familiar do paciente. Informa que a mãe do paciente, ao saber da prisão em flagrante do filho, tentou suicídio e está internada em Unidade Intensiva de Tratamento, desde o dia 12/7/2025, em estado gravíssimo, ao passo que o pai do paciente é acamado, não fala, não se locomove e é dependente integral de terceiros. Aduz, ainda, que a única irmã do paciente possui uma filha menor de idade portadora de mielomeningocele e com sequelas neurológicas graves. Alega que o paciente é o único adulto apto, a prover cuidados aos pais, sendo pilar central da estrutura familiar. Faz menção ao disposto no artigo 318, do Código de Processo Penal. Ao final, requer a concessão de medida liminar, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, em razão da flagrante ilegalidade na privação de liberdade, decorrente de ato nulo na audiência de custódia. Subsidiariamente, pede o deferimento de medida liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO nulidade na audiência de custódia ou ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos originários (Processo no 0736507-70.2025.8.07.0001), constata-se que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11/7/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico (ID 242583594 e 242583966). Em sede de audiência de custódia realizada em 12/7/2025, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou o Auto de Prisão em Flagrante e entendeu pela necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 222980462, dos autos originários): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (‘fumus comissi delicti’), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (‘periculum libertatis’). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 151/2025 (ID 242583594); Auto de Apresentação e Apreensão no 336/2025 (ID 242583953); Ocorrência Policial no 4.090/2025 (ID 242583966); Laudo de Constatação Preliminar no 66.239/2025 (ID 242583963); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam os custodiados como responsáveis pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Consta dos autos que os policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas da 19a DP receberam diversas denúncias anônimas, via SCONDE, dando conta que a pessoa de LUCAS estaria realizando tráfico de drogas na região da QNQ 02, nas proximidades de centros educacionais. Durante os acompanhamentos, observaram que LUCAS conduzia um veículo FIAT/MOBI, de cor branca, placas PBT 9D27, onde estava acompanhado de outro rapaz, posteriormente identificado como STENIO VICTOR XIMENES BOMFIM, também envolvido no tráfico de drogas na região da QNQ. A partir dessas diligências, os policiais civis resolveram abordar os suspeitos, e, durante a revista pessoal de LUCAS, encontraram R$ 132,00, em espécie; 05 porções de haxixe e as chaves de sua casa. Já nos bolsos de STENIO foram localizados R$ 277,00, em espécie; aparelho celular; 09 porções de haxixe e as chaves do veículo. Nas buscas domiciliares, localizaram grandes quantidades de haxixe; R$ 470,00, em espécie; balança de precisão e dois rolos de papel para embalar as drogas fracionadas. No porta-malas do veículo VW/POLO foram localizados quatro rolos de papel branco, do mesmo que estava na casa de LUCAS, utilizado para acondicionamento de drogas fracionadas. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Da análise da FAP de ID 242597885, observo que o custodiado ESTENIO possui condenação definitiva por tráfico de drogas, sendo reincidente específico, conforme relatório de execução emitido pela Comarca de Alexânia/GO. Sob esse enfoque, não há dúvidas de que se trata de indivíduo reincidente na prática delitiva, sendo certo que o cometimento de nova infração, no curso do cumprimento de pena por fato delitivo anterior, evidencia a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade ressocializadora da pena anteriormente aplicada. Em contrapartida, o custodiado LUCAS possui duas condenações por tráfico de drogas, conforme FAP de ID 242597886, embora sem o trânsito em jugado. Embora inquéritos policiais, processos em andamento ou registros de atos infracionais não possam ser utilizados para exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva e fundamento para a decretação da prisão preventiva. Se não bastasse, o Laudo de Substância de ID 242597886 evidencia a apreensão de porções de maconha, resinas, tesouras e balança de precisão, evidenciando-se, assim, a gravidade em concreto das circunstâncias, as quais denotam persistência, reiteração e habitualidade na difusão de drogas. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de Stênio Victor Ximenes Bomfim, nascido em15/01/1999, filho de José Stênio de Souza Bomfim e de Aureni Azevedo Ximenes Bomfim, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) Em seguida, a Defesa apresentou pedido de declaração de nulidade da audiência de custódia, por cerceamento de defesa; de designação de nova audiência de custódia, com a presença da defesa técnica habilitada, em prazo razoável; e, subsidiariamente, caso não acolhida a nulidade, de relaxamento da prisão do custodiado (ID 242607893). Em 13/7/2025, a Secretaria do Juízo originário expediu a seguinte certidão (ID 242610803): Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu à secretaria deste cartório a Dra. Larissa (Petição ID no 242607893), representante do custodiado STENIO VICTOR XIMENES BOMFIM, solicitando que a audiência de seu cliente seja refeita or não ter sido comunicada ou intimada para a realização de audiência de custódia. Esclareço que, estritamente em atendimento à resolução do CNJ de realização de audiências de custódia no prazo de 24h da prisão, o preso em questão foi apresentado pela PCDF e este Núcleo às 11:34 do dia 12/07/2025. Como o preso estava pronto para a audiência e devidamente identificado pela PCDF, foi incluído na pauta sem necessidade de procedimento de identificação complementar pela PCDF, o que não ocorreu com o outro preso, LUCAS CORREIA, na mesma data. Pela exiguidade do tempo, este Núcleo orienta aos advogados com clientes na custódia que compareçam ao NAC, independente de intimação, tendo em vista que a custódia tem prazo para acontecer, e que a publicação não acontece aos finais de semana. Ato contínuo, ao realizar a audiência de custódia do investigado LUCAS CORREIA DA SILVA, o Juízo de origem rejeitou o pedido de relaxamento e de nova designação de audiência de custódia ao preso STÊNIO VICTOR XIMENES BOMFIM, ora paciente, com os seguintes fundamentos (ID 242611700): Aberto os trabalhos, o MM Juiz se manifestou em relação à petição de ID 242607893, onde a Defesa do custodiado STENIO VICTOR XIMENES BOMFIM requer a nulidade da audiência de custódia realizada no dia 12 de julho de 2025, argumentando, em síntese, que a patrona constituída não fora intimada da respectiva assentada, bem como que houve erro material na certidão que designou a audiência para 09h00, mas foi assinada aos 12h25. Todavia, os argumentos não prosperam. Nos termos do artigo 310 do CPP, a audiência de custódia será realizada no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão em flagrante. Ao contrário do que pretende fazer crer a ilustre Defesa, o defensor será intimado com antecedência mínima de 03 (três) horas, ‘sempre que possível’, conforme artigo 8o da Resolução no 213/2015 do CNJ. Antes de iniciar a audiência, este magistrado indagou expressamente o custodiado STENIO VICTOR XIMENES BOMFIM quanto ao seu direito de assistência jurídica, tendo ele afirmado que conversou em particular com a Defensoria Pública, sequer mencionando a constituição de advogada particular. A bem da verdade, incumbe ao advogado constituído acompanhar efetivamente os interesses de seu cliente, o que de fato não aconteceu, considerando que a ilustre peticionante sequer tomou as devidas cautelas de se informar a respeito da audiência de custódia. E nem se fale que o erro material constante na certidão de designação foi suficiente para a nulidade da custódia. A uma, porque o preso foi advertido expressamente sobre o direito à assistência jurídica ao início da solenidade, tendo a oportunidade de conversar reservadamente com a Defensoria Pública. A duas, porque houve efetivo direito ao contraditório na audiência de custódia, sendo levado em consideração as teses defensivas. Seja como for, este Núcleo de Audiência de Custódia recebe inúmeros presos diariamente e adota todas as providências possíveis para que as audiências sejam realizadas de forma mais célere, observando-se os parâmetros legais e normativos. Ou seja, erro material em certidão se trata de mera irregularidade, sendo ônus do preso informar a constituição de advogado a qualquer servidor que aqui trabalha, ou mesmo ao magistrado, mas assim não fez. Se foi omisso quanto à constituição de advogada particular, aceitando ser patrocinado pela Defensoria Pública, não vislumbro qualquer cerceamento do direito de defesa apto a ensejar a nulidade da custódia. Se invalidade houvesse, tratar-se-ia de nulidade relativa que depende da efetiva comprovação dos prejuízos, nos termos do artigo 563 do CPP, o que não restou comprovado. Ora, a nulidade absoluta ocorre quando ausente a audiência de custódia. Porém, no caso em análise, a custódia efetivamente aconteceu e o preso foi devidamente representado pela Defensoria Pública. Firme em tais razões, rejeito o pedido de relaxamento e de nova designação de audiência de custódia ao preso STENIO VICTOR XIMENES BOMFIM. (g.n.) Como visto, ao menos nesta análise preliminar que o momento oportuniza, o Juízo do Núcleo de Custódia apresentou fundamentos claros e adequados para não acolher os pedidos de relaxamento da prisão do paciente e de nova designação de audiência de custódia formulados pela Defesa Técnica, porquanto, além de o flagranteado não ter expressado o interesse de ser representado por advogado particular, foi assistido pela Defensoria Pública. Ademais, no tocante à conversão da prisão em flagrante em preventiva, constata-se que a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia apontou a presença dos requisitos elencados nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, já que as penas máximas abstratamente cominadas aos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/2006 são superiores a 4 anos de reclusão e o paciente possui condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico (ID 242597885, páginas 7-8). Outrossim, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, em virtude do grave quadro de saúde dos genitores do paciente, verifica-se que os argumentos e documentos apresentados pela impetrante no presente writ ainda não foram submetidos ao Juízo originário, de maneira que a apreciação do tema por este Tribunal de Justiça representaria nítida supressão de instância, o que não é admitido. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDOS DE PRISÃO HUMANITÁRIA E PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Obstada a análise dos pedidos de prisão domiciliar humanitária em razão de suspeita de câncer e de substituição da prisão preventiva por domiciliar em virtude de o paciente ser o único responsável pela mãe, porquanto tais pleitos não foram levados ao conhecimento do Juízo a quo, de maneira que a análise pelo Tribunal de Justiça implicaria supressão de instância. 2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal; indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e contemporaneidade dos fatos. 3. Mostra-se correta a decisão que mantém a prisão preventiva quando hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento destemido do paciente, o qual é reincidente na prática de crimes dolosos, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva. 4. (...) 7. Habeas Corpus admitido em parte e, na extensão, ordem denegada. (Acórdão 2007313, 0720931-40.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025) (g.n.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não se conhece na instância revisora de matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Permanecendo o réu preso durante a instrução processual, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada no risco de reiteração delitiva. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 4. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada. (Acórdão 2007070, 0701559-71.2025.8.07.9000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025) (g.n.) Nesse sentido, em uma análise prefacial, além da validade e regularidade da audiência de custódia realizada, tem-se que a decretação do encarceramento cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, encontra-se amparada em fundamentação idônea e concreta. Registre-se que a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, considerando que os fundamentos das decisões rechaçadas assentam em elementos precisos e concretos, ao menos nesse exame preliminar, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator